Tribunal: TJPA
Processo: 0817004-32.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817004-32.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: VICTOR RENAN DE ALMEIDA PAULA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). PETIÇÃO DO AUTOR INDICANDO NOVO ENDEREÇO

N
Ã
O APRECIADA. PRINC
Í
PIO DA PRIM
AZ
IA DA RESOLU
ÇÃ
O DE M
É
RITO. SENTEN
Ç
A CASSADA.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão proposta pelo banco apelante, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não localização do bem e do endereço do pedido exigido.

A controvérsia consiste em verificar se a extinção do feito foi prematura, diante da manifestação tempestiva do autor informando novo endereço do requerido e exigindo a renovação da diligência.

O princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC) exige ao magistrado o dever de priorizar o exame substancial da causa, evitando decisões meramente formais que inviabilizem a prestação jurisdicional efetiva.

A decisão recorrida violou o contraditório e a cooperação processual (art. 6º do CPC), ao não considerar a petição do autor antes de extinguir o feito, frustrando a possibilidade de tramitação da ação e comprometendo o devido processo legal.

A ausência de conversão da busca e apreensão em ação executiva não constitui fundamento suficiente para a extinção do processo, quando ainda existem diligências viáveis para a localização do bem e cumprimento da medida pleiteada.

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento regular da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 485, IV, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante
: TJ-CE - AC: 02039984920208060001, Rel. Des. Jane Ruth Maia de Queiroga, 3ª Câmara Direito Privado, julgada em 10/05/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0817004-32.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESA JÚNIOR

APELADO: VICTOR RENAN DE ALMEIDA PAULA DE SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível, interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressuposto processual necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vinha cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem. Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e Apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Foi deferida a liminar pleiteada pelo autor, sendo determinada a expedição do mandado de busca e apreensão ao endereço constante do contrato.

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, foi certificado pelo sr. Oficial de justiça não ter sido possível apreender o bem, por não ter sido localizado o endereço do requerido, nem o veículo (id 20202801).

Ato ordinatório no id de nº 20202802, intimando o requerente que se manifestasse no prazo de 05 dias acerca da certidão do sr. Oficial de justiça. Na petição de id 20202804, o autor informou novo endereço do requerido, pleiteando a expedição de novo mandado.

Na sequência, o feito foi sentenciado, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, a teor do disposto no art. 485, IV do CPC. Considerou o magistrado restar configurada a perda superveniente do interesse de agir, - especialmente por não ser permitido ao juízo realizar, de ofício, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, concluindo assim que o feito não merece ter sua tramitação continuada.

APELAÇÃO apresentada pelo autor, onde sustenta, a ocorrência de
error in procedendo
, em decorrência da extinção prematura do feito pelo magistrado, considerando haver regulamente atendido ao ato ordinatório, peticionando nos autos e apresentando novo endereço do réu, de modo que aguardava apreciação de seu pedido, sendo surpreendido com a sentença de extinção. Refere ainda que a sentença violou de forma direta o princípio da primazia da resolução do mérito, impondo-se a necessidade de cassação da sentença de piso.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressuposto processual necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo.

A controvérsia central reside em saber se, em razão da não localização do bem e da ausência de conversão do processo para ação executiva, o feito deveria ter sido extinto, conforme o decidido pelo juízo de primeiro grau.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a demanda destinada à busca e apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária, ante a inadimplência da parte requerida. Deferida a liminar, expediu-se o competente mandado de busca e apreensão, cujo cumprimento restou infrutífero, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, em razão da não localização do endereço e do veículo.

Diante disso, foi determinada a intimação do autor para manifestação, o qual, tempestivamente, indicou novo endereço do requerido e requereu a renovação da diligência. Entretanto, sem analisar a petição do autor, o magistrado extinguiu o feito, ao argumento de que restou verificada a perda superveniente do interesse de agir.

O recurso deve ser provido.

A extinção do processo sem a devida apreciação da petição do autor constitui erro de procedimento, pois viola frontalmente o princípio da primazia da resolução do mérito, previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil, segundo o qual o Estado-Juiz deve priorizar a solução substancial do litígio, evitando decisões meramente formais que obstem o exame da lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC, PELA NÃO ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PROMOVIDA PARA FINS DE CITAÇÃO E APREENSÃO DO BEM. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PELA PARTE AUTORA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. O cerne da controvérsia cinge-se a aferir eventual desacerto na sentença de fls. 123/128, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual, porque a parte autora não informou o endereço atualizado da demandada de modo a viabilizar a citação e o cumprimento da liminar (art. 485, IV, do CPC). 2.
Considerando que a parte autora peticionou nos autos informando novo endereço à fl. 122, cumprindo a determinação judicial de fl. 115, não há que se falar na ausência de pressuposto processual, de modo a ensejar a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
3. Ressalte-se que, embora o novo endereço tenha sido informado de forma extemporânea, 4 (quatro) dias após o decurso do prazo concedido pelo juiz, o qual se encerrou dia 05/08/2022, diante do interesse da parte autora em prosseguir na demanda, manifestado antes da prolação da sentença, a petição deve ser recebida à luz dos princípios que norteiam a Lei Adjetiva Civil, notadamente os da Economia, da Efetividade Processual e da Primazia do Julgamento de Mérito. 4. Cabe enfatizar que não se está a admitir, na análise do presente recurso, o tramitar indefinido da demanda, o que iria de encontro à missão constitucional do Poder Judiciário, mas, ao contrário, está a se observar que, no caso dos autos, não se esgotaram todas as diligências possíveis a fim de se alcançar o êxito pretendido. Assim, evidenciada a utilidade da Ação de Busca e Apreensão, ante a possibilidade de ser encontrado o veículo e satisfeito o crédito da apelante, não há justa razão para a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada (TJ-CE - AC: 02039984920208060001 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 05/10/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022)

Além disso, impõe-se o respeito ao princípio do contraditório e da cooperação (art. 6º do CPC), uma vez que a parte autora apresentou tempestivamente manifestação fornecendo novo endereço para a diligência, o que demonstra sua inequívoca intenção viabilizar o cumprimento da medida judicial.

No mais, a decisão atacada afronta o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1º, do CPC), pois desconsiderou elemento essencial dos autos – a petição do autor com indicação de novo endereço –, o que representa violação ao devido processo legal substancial.

Desse modo, temos que o magistrado extinguiu prematuramente o feito sob o fundamento de que não caberia ao juízo, de ofício, converter a ação de busca e apreensão em ação executiva. Todavia, tal fundamentação não se sustenta, pois a extinção não decorreu da inadequação da via eleita, mas sim de uma desconsideração indevida da petição do autor.

A parte autora demonstrou diligência inequívoca ao fornecer novo endereço do réu e requerer a renovação do mandato, não sendo razoável que a inércia do juízo em apreciar seu pedido o prejuízo processual. O princípio da cooperação exige ao magistrado a condução do processo de forma para evitar decisões abruptas e desproporcionais, sendo certo que, no caso em análise, a parte autora foi cerceada no seu direito de obter a prestação jurisdicional.

Diante do exposto, torna-se imperativa a cassação da sentença, para que o juízo de origem analise o pedido de renovação da diligência formulado pelo autor, viabilizando o regular encaminhamento do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025